Tribunal: TJDFT
Processo: 0720842-47.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante aponta contradição no acórdão, sob o argumento de que a tese firmada no RE 905.357 (Tema 864 STF) não se aplica ao caso em análise, por se tratar de matérias distintas.
3. O acórdão foi claro ao aplicar e fundamentar o entendimento sedimentado no RE 905.357 (Tema 864 STF), de modo que a irresignação da parte não merece guarida.
4. Ressalte-se que é necessário que o vício apontado seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verificou na hipótese.
5. Como se vê, trata-se de mero inconformismo da embargante, que pretende, na verdade, rediscutir tema já apreciado no acórdão, o que torna evidente a inadequação da via eleita.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.